Tribunal: TJDFT
Processo: 0006803-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vícios não verificados no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração.

Não houve omissões no julgado.

Constatado erro material, corrige-se, de ofício, a dosimetria da pena de um dos réus.

Embargos de declaração desprovidos. De ofício, corrigida a dosimetria de um dos réus.